Tribunal: CARF
Processo: 10880.004135/2005-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
CRÉDITO-PRÊMIO. DECISÃO JUDICIAL. ALCANCE.
É pela parte dispositiva que a sentença exara o comando que decide a lide, traduz o direito aplicado ao caso concreto e, assim, produz efeitos jurídico normativos.
A possibilidade de a sentença estar eivada de contradição entre trecho de sua fundamentação e o dispositivo enseja o recurso de embargos de declaração. Não sendo este apresentado e, ainda, restando decaída a possibilidade de ação rescisória, a sentença proferida torna-se definitiva, fazendo seu dispositivo coisa soberanamente julgada.
A decisão de segundo grau de jurisdição cujo dispositivo se restringe a negar provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária está a confirmar o decidido no juízo de 1o grau. Assim, se este determinou à autora o direito ao crédito-prêmio do IPI relativamente às exportações efetuadas até 05/10/1990, os valores aproveitados na escrita fiscal sob tal rubrica, decorrentes de datas posteriores, revelam-se ilegítimos, devendo ser glosados da escrita, não podendo ser devolvidos nem compensados pelo contribuinte.
COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO.
A compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
COMPENSAÇÃO. DCTF. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Não há que se falar em “homologação tácita” nas compensações efetivadas em DCTF, pois não são abrangidas pelos procedimentos efetuados nos moldes do artigo 74 da Lei no 9.430/66 e não tem os efeitos jurídicos de Dcomp.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PERÍODO ANTERIOR A 31/10/2003. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO OBRIGATÓRIO.
Anteriormente vigia na Receita Federal o entendimento de que a DTCF somente tinha efeito de confissão de dívida em relação ao saldo a pagar, sendo que os demais débitos informados na DCTF em outras condições, tais como compensação ou suspensão por medida judicial, quando não confirmadas as situações relatadas, deveriam ser objeto de lançamento de ofício (art. 2o da IN SRF no 45/98, na alteração dada IN SRF no 15/2000 e art. 90 da Medida Provisória no 2.15835/2001).
Esse posicionamento foi alterado com a superveniência do art. 18 da Medida Provisória no 135, publicada em 31.10.2003, depois convertida na Lei no 10.833/2003, que limitou as hipóteses de lançamento de ofício descritas no art. 90 da Medida Provisória no 2.15835/2001.
Também a declaração de compensação, à época em que foi instituída, não tinha o caráter de confissão de dívida em relação aos débitos nela declarados, status que só lhe foi conferido pela Medida Provisória no 135/2003, que introduziu disposição expressa nesse sentido no § 6o do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Dessa forma, em relação aos débitos sob compensação, a DCTF e a Declaração de Compensação transmitidas anteriormente a 31.10.2003 não tinham efeito de confissão de dívida.
DECADÊNCIA. PARCELAMENTO. STJ. RECURSOS REPETITIVOS.
A decadência é forma de extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, V do CTN, e, uma vez extinto o direito do Fisco, ele não renasce conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento sob o rito de recursos repetitivos no Recurso Especial no 1.355.947/SP.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.004135/2005-52
ACÓRDÃO
3401-014.099 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANGELS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
CRÉDITO-PRÊMIO. DECISÃO JUDICIAL. ALCANCE.
É pela parte dispositiva que a sentença exara o comando que decide a lide,
traduz o direito aplicado ao caso concreto e, assim, produz efeitos jurídico
normativos.
A possibilidade de a sentença estar eivada de contradição entre trecho de
sua fundamentação e o dispositivo enseja o recurso de embargos de
declaração. Não sendo este apresentado e, ainda, restando decaída a
possibilidade de ação rescisória, a sentença proferida torna-se definitiva,
fazendo seu dispositivo coisa soberanamente julgada.
A decisão de segundo grau de jurisdição cujo dispositivo se restringe a
negar provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária está a
confirmar o decidido no juízo de 1o grau. Assim, se este determinou à
autora o direito ao crédito-prêmio do IPI relativamente às exportações
efetuadas até 05/10/1990, os valores aproveitados na escrita fiscal sob tal
rubrica, decorrentes de datas posteriores, revelam-se ilegítimos, devendo
ser glosados da escrita, não podendo ser devolvidos nem compensados
pelo contribuinte.
COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO.
A compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na
qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados.
COMPENSAÇÃO. DCTF. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Fl. 1824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.099 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004135/2005-52
2
Não há que se falar em “homologação tácita” nas compensações
efetivadas em DCTF, pois não são abrangidas pelos procedimentos
efetuados nos moldes do artigo 74 da Lei no 9.430/66 e não tem os efeitos
jurídicos de Dcomp.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PERÍODO ANTERIOR A 31/10/2003.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO
OBRIGATÓRIO.
Anteriormente vigia na Receita Federal o entendimento de que a DTCF
somente tinha efeito de confissão de dívida em relação ao saldo a pagar,
sendo que os demais débitos informados na DCTF em outras condições,
tais como compensação ou suspensão por medida judicial, quando não
confirmadas as situações relatadas, deveriam ser objeto de lançamento de
ofício (art. 2o da IN SRF no 45/98, na alteração dada IN SRF no 15/2000 e
art. 90 da Medida Provisória no 2.15835/2001).
Esse posicionamento foi alterado com a superveniência do art. 18 da
Medida Provisória no 135, publicada em 31.10.2003, depois convertida na
Lei no 10.833/2003, que limitou as hipóteses de lançamento de ofício
descritas no art. 90 da Medida Provisória no 2.15835/2001.
Também a declaração de compensação, à época em que foi instituída, não
tinha o caráter de confissão de dívida em relação aos débitos nela
declarados, status que só lhe foi conferido pela Medida Provisória no
135/2003, que introduziu disposição expressa nesse sentido no § 6o do art.
74 da Lei no 9.430/96.
Dessa forma, em relação aos débitos sob compensação, a DCTF e a
Declaração de Compensação transmitidas anteriormente a 31.10.2003 não
tinham efeito de confissão de dívida.
DECADÊNCIA. PARCELAMENTO. STJ. RECURSOS REPETITIVOS.
A decadência é forma de extinção do crédito tributário, nos termos do art.
156, V do CTN, e, uma vez extinto o direito do Fisco, ele não renasce
conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento sob o
rito de recursos repetitivos no Recurso Especial no 1.355.947/SP.

Fl. 1825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.099 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004135/2005-52
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e
dar parcial provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever a controvérsia até aquele momento processual, adoto o
relatório da decisão de primeira instância:

Trata o presente de manifestação de inconformidade contra despacho da
autoridade administrativa que, em diligência fiscal, analisou o crédito tributário
deferido judicialmente à contribuinte e não concordou com a compensação
efetuada por esta.
O processo foi aberto com a finalidade de cobrança de débitos do PIS,
compensado indevidamente pela empresa, por não ter sido sua pretensão
atendida pela sentença transitada em julgado, ou seja, a empresa teria “quitado”
tais débitos mediante o aproveitamento indevido de crédito-prêmio de IPI
previsto no Decreto-Lei no 491, de 1969.
De acordo com o Fisco, o aproveitamento indevido decorreu do fato de que a
sentença judicial ter se restringido ao crédito-prêmio de IPI relativo às
exportações havidas apenas no período compreendido entre 15/08/1989 e
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.099 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004135/2005-52
4
05/10/1990, e, porém, foram utilizados valores apurados em data posterior a essa
para fins das compensações dos débitos da Cofins e para fins de creditamento do
IPI, fato que também ensejou a lavratura de auto de infração - processo
administrativo no 10660.001546/2004-08.
O aproveitamento dos valores apurados após 05/10/1990 se deu mediante a
compensação, na DCTF, dos débitos do PIS/Pasep e da Cofins dos períodos de
apuração compreendidos entre agosto de 1999 e junho de 2001.
Sustentando que lhe fora tolhida a oportunidade para contestar
administrativamente referida cobrança, a empresa impetrou Mandado de
Segurança n° 2006.61.00.002907-8, junto à Justiça Federal em São Paulo,
obtendo, em 16/02/2006, medida liminar para que, verbis, “pudesse apresentar
manifestação de inconformidade no âmbito administrativo, acerca da não
homologação da compensação dos débitos a título de PIS e de Cofins, relativos
aos processos administrativos nos. 10880.004134/2005-16 e 10880.004135/2005-
52, bem como, que sejam suspensas as exigibilidades dos mencionados tributos,
de modo a não obstar a expedição de eventual Certidão Positiva com efeito de
Negativa.” Deferida a liminar, a empresa apresentou manifestação, endereçada
ao Delegado da Receita Federal em São Paulo, alegando, em resumo, o
reconhecimento da decisão judicial como tendo abrangido não apenas o crédito-
prêmio de IPI do período de 15/08/1989 a 05/10/1990, mas, sim, aqueles
apurados após 05/10/1990 até 24/06/1995, o que seria suficiente para suportar
as compensações dos débitos da Cofins que está sendo compelida a pagar. Além
disso, suscitou a ocorrência da “homologação tácita” prevista pelo § 5o do art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, para as compensações que efetuara
na DCTF e relacionadas aos débitos do PIS de agosto de 1999 a dezembro de
2000. Neste caso, ela própria estabeleceu os prazos iniciais e finais para efeito de
contagem dos cinco anos, quais sejam, respectivamente, a data das entregas da
DCTF e a data da ciência da medida liminar concedida pelo Poder Judiciário, que
se deu em 16/02/2006. Argumentou que jamais fora intimada sobre o
indeferimento do seu “pedido de compensação” e que, na hipótese de ser
considerada que fora cientificada do indeferimento pela Derat em 17/01/2006,
ainda assim, restariam “decaídos” os débitos do PIS de agosto de 1999 a
dezembro de 2000.
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto – SP, por meio de Resolução proferida em 20/12/2007, considerou não ser
de sua competência a apreciação de recurso interposto, ainda que chamado de
“manifestação de inconformidade”, contra avisos ou procedimentos de
cobranças. Ressaltou na sua argumentação que não se tem notícia nos autos da
existência de pedido de ressarcimento, de restituição ou de compensação
mediante a entrega de PER/DCOMP e, tampouco, despacho deferindo ou
indeferindo a solicitação da empresa e determinou o retorno do processo à Derat
para que encaminhasse a contestação para análise em recurso hierárquico.
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.099 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004135/2005-52
5
A Derat, entendendo que sua posição quanto às cobranças já havia sido
manifestada no Despacho proferido anteriormente, encaminhou o processo à
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil – 8a Região Fiscal – SP
(SRRF 8a RF) “para apreciação do recurso hierárquico”.
A SRRF 8a, por sua vez, não conheceu do recurso da Derat e devolveu – lhe o
processo para eventual reexame.
Novo Despacho foi proferido pela Derat ratificou o entendimento anterior de que
as compensações efetuadas em DCTF não poderiam ser convalidadas e que
deveria se prosseguir na cobrança dos débitos da Cofins. Nele, a Derat
argumentou que a forma de compensação adotada pela empresa (créditos de IPI
com débitos do PIS) não teria observado a nenhum dos dispositivos legais
vigentes e reguladores do instituto, notadamente, o artigo 66, da Lei no 8.383, de
30 de dezembro de 1991, o artigo 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
o parágrafo único do art. 1o do Decreto no 2.397, de 1997, e o § 3o do art. 12 da
IN SRF no 21, de 1997, porquanto não houve a apresentação de qualquer
requerimento ou pedido de restituição, ressarcimento e declaração de
compensação. Nestes termos, concluiu a autoridade administrativa que não
caberia mesmo a apresentação de manifestação de inconformidade.
Regularmente cientificada, a empresa apresentou um documento denominado de
“Recurso Voluntário”. Nesse “Recurso”, em síntese, pediu a anulação do despacho
que lhe indeferira as compensações e que impedira o seguimento de sua
manifestação de inconformidade para a DRJ. Transcreveu ementa de julgado no
STJ (REsp 999.020/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
13/05/2008), segundo o qual a compensação realizada apenas na DCTF não
poderia deixar de receber uma manifestação da autoridade administrativa acerca
do seu indeferimento para o exercício da ampla defesa.
Acrescentou haver entendimento da própria Receita Federal de que as
compensações
realizadas
apenas
em
DCTF
equiparar-se-iam
àquelas
compensações realizadas por meio de PER/Dcomp.
No mais, ratificou seu entendimento quanto à correção da utilização do crédito-
prêmio de IPI e das compensações, bem como da ocorrência da homologação
tácita, parcial ou total, conforme as datas que se queiram tomar como termo de
início de contagem do prazo de cinco anos.
A Equipe de Análise e Acompanhamento de Medidas Judiciais e Controle do
Crédito subjudice, concluiu, depois de um breve relatório, que a decisão judicial
obtidas nos autos mandado de segurança no 2006.61.00.0029078 assegurou ao
contribuinte fosse dada a oportunidade de, querendo, apresentar manifestação
de inconformidade no âmbito administrativo, fato este cumprido pela Receita
Federal, consubstanciado nas decisões proferidas pela DRJ (folhas 504 a 506) e
pela equipe competente da RFB (folhas 637 e 638).
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.099 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004135/2005-52
6
Cabe lembrar que a Receita Federal do Brasil deve dar cumprimento às ordens
judiciais nos seus exatos termos, razão pelo qual cumprida a ordem judicial nos
autos mandado de segurança no 2006.61.00.0029078, não existe no momento
qualquer outra causa de suspensão de exigibilidade do crédito tributário aqui
cadastrado.
Assim, em função do exposto, propôs a cobrança dos valores cadastrados no
presente processo.
Em fl. 716 o Contribuinte se opôs a Carta de Cobrança no 87/2009, se
denominando simplesmente de “Requerente”, requerendo a juntada da decisão
proferida pelo MM. Juízo da 24o Vara Cível da Justiça Federal de São Paulo, MS já
referido, por meio do qual entende que foi determinado que seja conhecido e
processado o Recurso Voluntário interposto pela ora Requerente, dando-se
efetivo cumprimento à medida liminar anteriormente concedida.
Em fl. 744 a DRF depois de receber ofício do juízo acima citado para o devido
cumprimento de sua ordem judicial, encaminhou o processo para o CARF para as
providências necessárias. Entretanto, em fls. 745 o Contribuinte protocola em
24/11/09 pedido de desistência parcial do Recurso Voluntário interposto nos
autos desse processo. A desistência parcial se refere aos débitos relacionados em
mesma folha 745 referente aos períodos de apuração de 01 a 06 de 2001.
Na sequência em fl. 764 a notícia de transferência de saldo parcial para o
processo 10880.720; 519/2010-83 e retorno ao CARF.
Em fl. 765 há a solicitação de retorno do presente processo a
DERAT/DIORT/EODICSP no 985/2010 em 04/10/2010 com urgência e o retorno do
mesmo em fls. 773, informando que o contribuinte aderiu ao pagamento
parcelado conforme o disposto na MP no 470/2009 (fls. 767/772) e que estes
débitos estão controlados no PAF 10880.720519/2010-83 e a remessa ao CARF Em
21/03/2012, a 1a Câmara da 1a Turma Ordinária da Terceira Seção de Julgamento
do CARF, por meio do Acórdão no 3401-002.067, decidiu em não conhecer do
chamado recurso voluntário para determinar o retorno dos autos a Delegacia de
Julgamento competente , ou seja, a de Ribeirão Preto/SP, para que julgue a peça
chamada de recurso voluntário como manifestação de inconformidade seguindo o
rito processual do Decreto 70.235/72, tendo em vista a expressa determinação do
MM. Juízo da 24o Vara da Justiça Federal no MS no 2.006.61.000029078.
O processo, então, foi encaminhado a esta Turma.

É o relatório.

Sobreveio decisão de primeira instância assim ementada:

Fl. 1829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.099 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004135/2005-52
7
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Ano-calendário:
1999, 2000, 2001 CRÉDITO-PRÊMIO. DECISÃO JUDICIAL. ALCANCE.
É pela parte dispositiva que a sentença exara o comando que decide a lide, traduz
o direito aplicado ao caso concreto e, assim, produz efeitos jurídico normativos.
A possibilidade de a sentença estar eivada de contradição entre trecho de sua
fundamentação e o dispositivo enseja o recurso de embargos de declaração. Não
sendo este apresentado e, ainda, restando decaída a possibilidade de ação
rescisória, a sentença proferida torna-se definitiva, fazendo seu dispositivo coisa
soberanamente julgada.
A decisão de segundo grau de jurisdição cujo dispositivo se restringe a negar
provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária está a confirmar o
decidido no juízo de 1o grau. Assim, se este determinou à autora o direito ao
crédito-prêmio do IPI relativamente às exportações efetuadas até 05/10/1990, os
valores aproveitados na escrita fiscal sob tal rubrica, decorrentes de datas
posteriores, revelam-se ilegítimos, devendo ser glosados da escrita, não podendo
ser devolvidos nem compensados pelo contribuinte.
COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO.
A compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil será efetuada mediante
a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
COMPENSAÇÃO. DCTF. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Não há que se falar em “homologação tácita” nas compensações efetivadas em
DCTF, pois não são abrangidas pelos procedimentos efetuados nos moldes do
artigo 74 da Lei no 9.430/66 e não tem os efeitos jurídicos de Dcomp.
Manifestação de Inconformidade Improcedente

Inconformada com a decisão, a recorrente interpôs Recurso Voluntário no qual, em
sua maior parte, repisa os argumentos de sua Manifestação de Inconformidade. Mas não só.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator

Fl. 1830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.099 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004135/2005-52
8
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua admissibilidade
pelo que dele se deve tomar conhecimento.
A controvérsia cinge-se a três pontos:
i.
Validade da cobrança.
ii.
Conteúdo e alcance da coisa julgada material;
iii.
Validade da compensação por meio de DCTF;

A empresa Mangels Indústria e Comércio Ltda. (posteriormente sucedida por
Mangels Industrial S.A.) ajuizou, em 1994, ação judicial (n.o 94.0009933-9, Justiça Federal – DF)
buscando garantir o direito ao crédito-prêmio de IPI, com base no Decreto-Lei n.o 491/69, para as
exportações realizadas durante a vigência do programa BEFIEX. O trânsito em julgado da ação deu-
se em 1998, e a sentença reconheceu o direito limitado às exportações até 05/10/1990, nos
termos do §1o do art. 41 do ADCT.
Apesar disso, a empresa passou a aproveitar créditos referentes a período posterior
(1999 a 2001) para compensar débitos de PIS e COFINS via DCTF, sem formalização por
PER/DCOMP. Essa compensação deu ensejo à Representação Fiscal e à cobrança direta dos
débitos de PIS, sem auto de infração específico para tal tributo.
A contribuinte impetrou mandado de segurança (2006.61.00.002907-8/SP) obtendo
liminar para apresentar Manifestação de Inconformidade, a qual foi julgada improcedente pela
DRJ/Ribeirão Preto (Acórdão n.o 14-49.390). Contra esse acórdão, foi interposto o presente
Recurso Voluntário ao CARF.
Como se extrai do relatório e das diversas peças juntadas aos autos temos diversos
pontos controvertidos, como os mencionados abaixo:
1. Se houve violação ao art. 90 da MP 2.158-35/2001 ao cobrar diretamente os
débitos de PIS sem lançamento de ofício.
2. Se os créditos-prêmio de IPI utilizados após 05/10/1990 são legítimos diante da
sentença judicial transitada em julgado.
3. Se a DCTF era meio legítimo para informar compensações entre tributos
distintos no período anterior à Lei n.o 10.833/2003.
4. Se houve decadência quanto à possibilidade de lançamento dos débitos
compensados.
5. Se houve homologação tácita das compensações.

Para a solução dos pontos controvertidos, os argumentos do fisco e do contribuinte
foram os seguintes:
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.099 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004135/2005-52
9

Do Fisco:
• A sentença judicial reconheceu direito ao crédito-prêmio do IPI apenas até
05/10/1990, tornando ilegítimos os valores utilizados após essa data.
• A empresa informou compensações via DCTF, sem utilizar os meios formais
previstos no art. 74 da Lei 9.430/96 (PER/DCOMP).
• Não há homologação tácita no regime da DCTF.
• O processo administrativo foi instaurado com base em crédito indevido e
compensações irregulares.

Do sujeito passivo:

• As compensações ocorreram sob a égide do art. 66 da Lei 8.383/91, legítimas à
época.
• A compensação por DCTF não constituía confissão de dívida, sendo obrigatório o
lançamento de ofício nos termos do art. 90 da MP 2.158-35/2001.
• Não houve lançamento, apenas intimação para cobrança direta, o que torna
nulo o processo administrativo.
• A jurisprudência do CARF e do STJ exige lançamento prévio para cobrança dos
valores compensados indevidamente, caso a compensação não tenha sido
homologada.
• A sentença judicial deve ser interpretada em conformidade com os efeitos do
programa BEFIEX até 1995, especialmente porque a ação visava assegurar o
crédito-prêmio durante a vigência contratual do incentivo.

Todavia, em nosso entendimento, uma questão é crucial para solução da presente
lide:
A cobrança de débitos de PIS com base em compensações declaradas em DCTF,
sem prévio lançamento de ofício, é válida, considerando o regime jurídico vigente
à época em que foram informadas as DCTFs?

Obviamente, em relação a cada um dos tópicos controvertidos, ora o direito dará
abrigo aos argumentos do Fisco, ora dirá que a razão, digo, o direito estará com o sujeito passivo.
Mas aquilo que encaminha solução para a presente lide, insisto, está na resposta à
questão crucial acima referida.
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.099 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004135/2005-52
10
Vejamos.
Todos os argumentos do Fisco encontram guarida no direito vigente.
O Fisco pode dizer, forte no entendimento da decisão de primeira instância que:

• A sentença judicial reconheceu direito ao crédito-prêmio do IPI apenas até
05/10/1990, tornando ilegítimos os valores utilizados após essa data.
• A empresa informou compensações via DCTF, sem utilizar os meios formais
previstos no art. 74 da Lei 9.430/96 (PER/DCOMP).
• Não há homologação tácita no regime da DCTF.
• O processo administrativo foi instaurado com base em crédito indevido e
compensações irregulares.

Entretanto, nenhum dos argumentos postos pelo Fisco encaminha solução para o
presente processo ainda que os tomemos todos como conformes ao direito.
Do mesmo modo, analisemos os argumentos do sujeito passivo:

i)
As compensações ocorreram sob a égide do art. 66 da Lei 8.383/91,
legítimas à época.
ii)
A compensação por DCTF não constituía confissão de dívida, sendo
obrigatório o lançamento de ofício nos termos do art. 90 da MP 2.158-
35/2001.
iii)
Não houve lançamento, apenas intimação para cobrança direta, o que
torna nulo o processo administrativo.
iv)
A jurisprudência do CARF e do STJ exige lançamento prévio para cobrança
dos valores compensados indevidamente, caso a compensação não tenha
sido homologada.
v)
A sentença judicial deve ser interpretada em conformidade com os
efeitos do programa BEFIEX até 1995, especialmente porque a ação visava
assegurar o crédito-prêmio durante a vigência contratual do incentivo.

Vejamos.

O argumento i) é um fato facilmente comprovável e que não encaminha solução
para a lide. Ademais, não é verdade que as compensações seriam legítimas à época. Isso também
está bem fundamentado na decisão de primeira instância a qual, pensamos, não merece reparos.
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.099 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004135/2005-52
11
Já o argumento v), embora respeitável, não é a resposta mais adequada ao direito
quanto a interpretação da decisão judicial. Neste ponto, outra vez afirmamos que não merece
reparos a decisão de primeira instância. Neste sentido, adotamos como razão de decidir as razões
expendidas na decisão de primeira instância para afirmar que a decisão judicial que,
supostamente, ampararia o entendimento da recorrente, firmou o entendimento de que o gozo
do benefício encontraria o seu termo final em 05 de outubro de 1990. Assim, adoto a ratio
decidendi da decisão de primeira instância para resolver a questão dos limites da coisa julgada que
interessa ao processo. Reproduzo:
A matéria, no entanto, já foi abordada no processo referente ao Auto de Infração
processo administrativo no 10660.001546/2004-08, no Acórdão n° 10.705, da 3a
Turma da DRJ/JFA. de 14 de julho de 2005 1, cujo entendimento adoto em sua
integralidade.
Abaixo transcrevo a parte dispositiva do Acórdão n° 10.705 de 14/07/2005
referente à matéria:
...................................................................................................................................
Essencialmente, a exação fiscal decorreu da consideração do autuante de que a
prescrição judicial fora no sentido de autorizar, nos termos do § Io do art. 41 do
ADCT/88, o aproveitamento de crédito-prêmio de IPI pela fiscalizada somente
para as exportações realizadas até 05/10/1990, Tomou o autuante como base de
tal conclusão o disposto em acórdão do TRF da Ia Região (processo AC
96.01.11369-0/DF), entendido como mantenedor da íntegra de sentença judicial
proferida em I° grau (processo 94.0009933-9), bem como em sentença de
execução (processo 1998.34.32051-6). Assim, reputou não contar com amparo
judicial todos os valores utilizados na escrita da fiscalizada sob a rubrica de
crédito-prêmio de IPI decorrente de exportações realizadas posteriormente
àquela data, pelo que procedeu à glosa de tais quantias e à cobrança de ofício dos
débitos do imposto então exsurgidos, com os acréscimos legais.
Por seu turno, a autuada, na sua peça impugnativa, centrou sua defesa na
compreensão de que o preceito judicial estava arrimado no § 2o do art. 41 do
ADCT/88 mencionado no acórdão do TRF da Ia Região (processo: AC 96.01.11369-
0/DF), tendo a ação de execução (processo 1998.34.32051-6) sido proposta
posteriormente e versado apenas sobre a matéria de juros, não tratando do valor
principal do crédito-prêmio.
Do exposto, observa-se que a disputa travada nesta esfera administrativa tem por
cerne a determinação e o alcance do "comando" que materialmente decidiu a
contenda (a lide) judicial, porquanto somente a partir daí é que se toma possível
precisar os reflexos gerados no crédito tributário exigido pelo auto de infração em
pauta.
E para bem determinar qual foi o comando judicial decisivo e o seu alcance, toma-
se imprescindível valer-se de atento e minudente estudo de processo civil,
compreendendo normas objetivas, doutrina e jurisprudência que versem sobre
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.099 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004135/2005-52
12
matérias relativas às sentenças em geral (Io e 2o graus); à coisa julgada; aos
recursos; à remessa necessária; à ação rescisória, ao juízo de admissibilidade dos
recursos, às características básicas do processo de conhecimento e de do
processo de execução, etc, aplicando todos os conhecimentos então auferidos à
demanda judicial in concreto. É o que se faz a seguir.
A- ESTUDOS DE PROCESSO CIVIL:
Pela pertinência, cabe, como primeiro ponto, fazer uma abordagem sobre a
"sentença". O Código de Processo Civil (CPC) preceitua a respeito:
...................................................................................................................................
B- APLICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS AUFERIDOS E ANÁLISE DOS LITÍGIOS
JUDICIAL E ADMINISTRATIVO:
Com base em todos os conhecimentos supra expostos de processo civil,
depreendidos de preceitos da norma legal objetiva, de entendimentos
doutrinários e de posicionamentos jurisprudenciais (principalmente dos Tribunais
Superiores), é possível tecer observações e análises minudentes sobre todo o
contexto em que se inseriu o litígio travado na esfera judicial, chegando-se ao
delineamento preciso do âmbito da decisão judicial proferida e da extensão de
seus efeitos jurídicos. A partir daí, e pela correlação entre o que foi decidido no
processo judicial e o objeto do presente processo administrativo-fiscal, chega-se à
resolução deste (do processo administrativo) de modo dirimente, congruente e
escorreito.
Como ponto inicial da análise, é relevante efetuar um resumo da demanda
travada no campo judicial, da qual emanou a decisão tomada como referência
pelo autuante para lavrar o auto de infração em tela. Destaque-se que, muito
concisamente, uma síntese a respeito já consta da certidão judiciária de cópia à fl.
147.
Antes, porém, para uma compreensão adequada do contexto, mostra-se de bom
alvitre fazer, nos próximos dois parágrafos, uma breve menção acerca dos
antecedentes à propositura da ação judicial pela empresa autuada.
A partir de 25/06/1982, por meio do "certificado de aprovação n° 181/282" (de
cópia às fls. 476/477) e do "termo de aprovação BEFIEX n° 126/82" assinado com
a União (de cópia às fls. 204/208, repetida às fls. 455/459), a empresa passou a
fazer jus, sob certos compromissos de exportação e alcance de metas pré-
determinadas, ao benefício da isenção dos impostos II e IPI incidentes sobre as
importações de determinados produtos. Tal benefício recebeu a denominação de
"programa especial de exportação" ou "programa BEFIEX". O período inicialmente
pactuado foi de 10 anos, contado a partir da data supramencionada (25/06/1982),
pelo que se encerraria em 24/06/1992. Houve, porém, diversos "termos aditivos"
- de n25 123/85; 125/85; 153/89; 252/87; 336/88; 181/VI/89;
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.099 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004135/2005-52
13
181/VII/90; 181/IV/90; 181/VIII/92; 181/V/92 (cópias às fls. 209/234 e 479/508) -
àquele termo inicial n° 126/82, dos quais especificamente os de n95 181/VIII/92 e
181/V/92 prorrogaram o aludido benefício até 24/06/1995 (fls. 233, 505 e 507).
Em 28/06/1982, ou seja, contemporaneamente à assinatura do citado "termo de
aprovação BEFIEX n° 126/82", a empresa assinou também com a União o Termo
de garantia de manutenção e utilização de incentivo fiscal n° 48/82" (de cópia às
fls. 154, repetida à fl. 509), pelo qual se assegurava àquelas exportações
amparadas pelo "programa BEFIEX" a manutenção e a utilização do incentivo
fiscal denominado crédito-prêmio do IPI - previsto no art. Io do Decreto-lei n° 491,
de 05 de março de 1969 - com a alíquota de 14%, para o período de 28/06/1982
até o máximo de 31/12/1989. Os demais termos de n25 65/85 e 80/87(de cópias
às fls. 155/157), que sucederam àquele de n° 48/82, corroboraram tal prazo de
concessão do referido benefício, o qual, portanto, administrativamente, encerrou-
se na data de 31/12/1989.
Em 15/08/1994, isto é, em ocasião posterior ao prazo administrativo para fruição
do crédito-prêmio do IPI, porém, anteriormente à autorização (fls. 01/02) para
início do procedimento de ofício que redundou na autuação em tela, a empresa
propôs ação judicial contra a União (ação ordinária, processo n° 94.0009933-9,
inicial de cópia às fls. 104/146» repetida às fls. 412/454), protocolada perante a
Justiça Federal (15a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal) com a seguinte
pretensão, expressamente delineada no item VII ("do pedido") da inicial(fl. 145,
repetida à fl. 453):
"VII- DO PEDIDO 52 O pedido, portanto, da presente ação, consiste na declaração
de existência de relação jurídica entre as Autoras e a Ré, garantindo-se àquelas o
direito ao crédito prêmio de IPI, impedindo que esta última venha a exigir-lhes o
estorno do lançamento que efetuará em sua escrita fiscal, do crédito prêmio de
IPI, nos termos do artigo Io do Decreto-Lei n° 491, de 5 de março de 1969,
relativamente às exportações efetuadas durante a vigência do programa especial
de exportação, bem como a transferência e/ou compensação do referido crédito
com outros impostos federais, quando credor nos livros fiscais;
53 Integra, ainda, o pedido, a postulação para que fique assegurado o direito das
Autoras de proceder ao lançamento do crédito prêmio de IPI, em sua escrita
fiscal, mediante a aplicação da alíquota de 14% sobre os valores F.O.B. das
mercadorias exportadas dentro da vigência do Programa de Exportação [sic] ex vi,
do artigo 2° do Decreto-Lei n° 491/69, convertido para cruzeiros pela taxa do
dólar comercial fixada pelo Banco Central do Brasil, na data do lançamento na
escrita fiscal, ou mediante a conversão dos valores do crédito-prêmio de IPI, para
moeda nacional, na data da liquidação das cambiais e, a partir daí, pelos índices
oficiais de correção monetário [sic], existentes no país, sem os expurgos
decorrentes dos diversos planos econômicos veiculados pelo Governo Federal" Da
leitura acima, resta patente que o objeto da ação delineado no item 52 do pedido
da autora foi: a declaração do direito ao crédito prêmio de IPI relativamente às
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.099 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004135/2005-52
14
exportações efetuadas durante a vigência do programa especial de exportação -
BEFIEX e a garantia de efetuar o aproveitamento daquele crédito na escrita fiscal,
bem como de realizar transferências e/ou compensações do saldo credor com
outros impostos federais.
Obtém-se a confirmação de tal objeto pela leitura dos seguintes trechos dos
relatórios das decisões judiciais proferidas em 1° e 2° graus:
Obtém-se a confirmação de tal objeto pela leitura dos seguintes trechos dos
relatórios das decisões judiciais proferidas em 1° e 2o graus:
"A(s) autora(s) pretende(m) ver declarada a existência de relação jurídica entre
ela(s) e a recorrente da qual possam efetuar em sua(s) escritas fiscais o crédito-
prêmio do IPI nos termos do decreto-lei n° 491/69, e seu regulamento (Decreto n°
64.833/69). (...) Pretendem ainda a condenação da ré a se abster de determinar-
lhe (s) o estorno dos lançamentos dos créditos e a transferência/compensação
que di(zem) ir(á/ão) proceder." (trecho do relatório da sentença de 1°
grau)"MANGELS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e LAMINAÇÃO BAUKUS S/A
propuseram contra a UNIÃO FEDERAL ação objetivando a declaração de existência
de relação jurídica que lhes assegure o direito ao crédito prêmio do IPI, previsto
no art. 1° do decreto - Lei n° 491, de 05 de março de 1969, quanto às exportações
realizadas na vigência do 'Programa Especial de Exportação' (-)*" (trecho do
relatório do acórdão - 2o grau)No juízo de 1° grau, foi proferida, em 31/07/1995, a
sentença de cópia às fls.
159/163 (repetida às fls. 510/514), em cujas partes referentes à fundamentação e
ao dispositivo foram expostos:
"II- FUNDAMENTAÇÃO (...)9. Impende registrar que o benefício fiscal ora
analisado subsistiu até 05.10.90 nos termos do § Io do art. 41-ADCT/88. Assim
avulta-se inquestionável o direito da autora ao crédito prêmio até esse átimo e
apurado nos termos do Decreto-lei n° 491/69 e seu regulamento.
III- DISPOSITIVO 1U. (...) este Juízo julga procedente o pedido para declarar a
existência de relação jurídica que assegure à (s) autora (s) o direito ao crédito-
prêmio IPI, nos termos do Decreto-lei n° 491/69 e seu regulamento (Decreto n°
64.833/69) sem as alterações veiculadas pelas Portarias n°s 78/81 89/81 e
292/81. Decorrentemente, fica reconhecido, também, o direito da(s) autora(s)de
proceder às deduções do crédito, à compensação e à transferência, previstas no
art. 3o daquele Decreto regulamentar, observados a data limite do $ l ° do art. 41-
ADCT/88 e a prescrição dos créditos acaso existentes antes do quinquênio que
antecedeu ã propositura desta ação, ou seja, até 15.08.89.
11. O crédito será apurado mediante conversão da moeda estrangeira em moeda
nacional na data da exportação, a partir daí, incidirá correção monetária integral
Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês incidirão a partir do trânsito em
julgado desta sentença (parágrafo único do artigo 167, c/c o § Io do art. 161,
ambos do CTN) para eventuais créditos ainda não apurados. Fica assegurada à ré
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.099 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004135/2005-52
15
a mais ampla fiscalização visando à conferência e à exatidão das operações e as
medidas administrativas e judiciais quando verificar lesão ao Erário. (...)13. O
duplo grau de jurisdição é obrigatório."(negritos e grifos acrescidos) A data-limite
de que trata o § Io do art. 41 do ADCT/88 é 05/10/1990, pelo que se depreende
que a sentença decidira pelo direito da autora (a empresa autuada) ao crédito-
prêmio do IPI originado de exportações realizadas até a referida data.
Dessa decisão exarada pela sentença de Io grau, além da remessa necessária
(duplo grau) expressada pelo próprio juízo, houve interposição de recurso
voluntário por parte da ré (União/Fazenda Nacional) na modalidade de apelação.
Quanto à autora (a empresa autuada), não interpôs recurso.
No 2o grau de jurisdição, o voto do relator designado expressou (fls. 171/172
repetido às fls. 534/535):
3. O art. 41 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Estabelece o art 41 do ADCT:
Os Poderes Executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
reavaliarão todos os incentivos fiscais de natureza setorial ora em vigor, propondo
aos Poderes Legislativos respectivos as medidas cabíveis.
§ Io - Considerar-se-ão revogados apôs dois anos, a partir da data da promulgação
da Constituição, os incentivos que não forem confirmados por lei.
Mas o § 2ogarantiu os direitos adquiridos, ao dispor:
§ 2o - A revogação não prejudicará os direitos que já tiverem sido adquiridos,
àquela data, em relação a incentivos concedidos sob condição e com prazo certo.
É a hipótese em estudo.
Firmaram as autoras Termo de Compromisso com a União cuidando do benefício
fiscal por um determinado período, mediante uma contraprestação por parte das
empresas. Logo, Logo [sfc], não poderia esse benefício ser suprimido, revogado,
ainda que por lei. Ademais, o próprio ADCT o garantiu 4. Juros de mora.
Os juros de mora são calculados ã taxa de um por cento ao mês, sobre o principal
corrigido, contados do trânsito em julgado da sentença. A correção é mera
atualização do valor da moeda aviltado pela inflação.
(...)6. Ante o exposto, nego provimento à apelação da Fazenda Nacional e ã
remessa.
7. É como voto."(negritos acrescidos)No acórdão proferido pela Terceira Turma
do Tribunal Regional Federal da Ia Região (cópia às fls. 164/175, repetida às fls.
527/538), foi decidido, em unanimidade, pelo não-provimento tanto do recurso
de apelação interposto pela União (Fazenda Nacional) quanto da remessa
necessária do juízo proferido em Io grau, conforme expressamente determinado
pela parte dispositiva (fl. 175, repetida à fl. 538) daquela peça colegiada, com
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.099 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004135/2005-52
16
confirmação por certidões de julgamento e de publicação (cópias,
respectivamente, às fls. 173 e 176, repetidas às fls. 536 e 539).
Eis a transcrição da parte dispositiva do acórdão:
'ACÓRDÃO Decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Ia Região, por
unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa. "(negritos e grifos
acrescidos) Na sequência, foram interpostos, exclusivamente pela União (Fazenda
Nacional), os recursos especial (cópia às fls. 540/564) e extraordinário (cópia às
fls.
566/590), respectivamente, ao STJ e ao STF. Tais recursos receberam juízos de
admissibilidade negativos (fls. 591/593) pelo Presidente do TRF-1a Região, o que
ensejou interposições, pela União (Fazenda Nacional), de agravos de instrumento
ao STJ e ao STF contra aquelas inadmissibilidades (cópias, respectivamente, às fls.
595/602 e 603/610).
O STJ, consoante a decisão de cópia à fl. 177 (repetida à fl. 611), não conheceu do
agravo, pelo que manteve a inadmissão do recurso especial. No STF, o agravo,
apesar de conhecido, não teve seu pleito provido (fls. 179/182, com repetição às
fls. 612/615), conforme o disposto: "(„.) conheço do pedido formulado neste
agravo, mas a ele nego acolhida". Logo, também não houve admissão do recurso
extraordinário.
Em 23/04/1998, houve certificação do trânsito em julgado (cópia de certidão à fl.
183, repetida à fl. 616), encerrando-se o processo de conhecimento.
Em 24/08/1998, a empresa autuada propôs ação de execução (processo
1998.34.32051-6; cópia às fls. 185/198, repetida às fls. 617/621) dos juros de
mora e ônus de sucumbência referentes ao que fora decidido no processo judicial
de conhecimento. A União, em 10/05/1999, opôs embargos à execução de cópia
às fls. 624/632. Na sentença exarada em 07/05/2001 (cópia às fls. 191/194,
repetida à fls. 633/636), dispôs o juízo; "(...) acolho os embargos e julgo extinta a
execução". De acordo com as certidões de cópias às fls. 195 e 196, repetidas às
fls. 637 e 638, houve o trânsito em julgado para a exequente (a embargada) em
15/06/2001 e para a União (Fazenda Nacional - executada ou embargante) em
11/09/2001.
De toda a contenda judicial ora traçada, dessume-se, de imediato, que a empresa
autuada, ao propor a ação judicial de que trata o processo de conhecimento,
optou por submeter a questão do seu direito ao crédito-prêmio do IPI apenas ao
crivo do Judiciário, ou seja, deixou claro o seu interesse de buscar, no
entendimento exclusivamente advindo daquele Poder, o amparo jurídico
normativo para sua pretensão.
Logo, para a empresa autuada (autora da ação judicial), a solução dada pelo Poder
Judiciário sobre o direito ao crédito-prêmio do IPI é a que se reveste de validade e
eficácia, prevalecendo sobre quaisquer posicionamentos emanados de atos
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.099 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004135/2005-52
17
administrativos. Ou seja: o amparo jurídico-normativo para o direito pleiteado
pela autuada atém-se exclusivamente ao que foi determinado por decisão judicial
sobre a questão.
Assim, no presente caso (adstrito ao processo administrativo), as tentativas da
autuada de, na peça impugnativa, defender seu direito ao crédito-prêmio do IPI a
partir de referências a Parecer da Advocacia-Geral da União assinado pela
Presidência da República ou à decisão administrativa da DRJ-Porto Alegre
revelam-se totalmente inócuas ou despiciendas (sobre a decisão da DRJ-Porto
Alegre, nem se diga, pois, além de não constituir norma complementar da
legislação tributária, advém de órgão administrativo totalmente destituído de
força impositiva sobre outros de hierarquia equivalente, como é esta DRJ-Juiz de
Fora). Mais uma vez: em vista da opção da empresa autuada de submeter ao
Judiciário a apreciação do direito ao crédito-prêmio, este decorre unicamente da
decisão proferida por tal Poder.
Ressalte-se que, por tratar o juízo de matéria de direito, obviamente que a supra
referida decisão judicial que dispôs sobre a questão foi a proferida no processo de
conhecimento e não a do processo de execução. Em outras palavras, diretas:
a decisão judicial que conferiu amparo jurídico-normativo para o direito da
autuada ao crédito-prêmio do IPI foi aquela proferida no processo de
conhecimento, numerado como 94.0009933-9 em Io grau e como AC
96.01.11369-0/DF em 2o grau.
Assim, no processo de execução, de n° 1998.34.32051-6, eventuais manifestações
do juízo constantes da sentença ali proferida, as quais, de algum modo, tenham
feito referência à matéria de direito ao crédito prêmio do IPI, não se revestiram
de eficácia, mesmo que estivessem citadas na parte dispositiva daquela
sentença(nem se diga, portanto, das manifestações a respeito externadas na
parte da fundamentação da sentença, como foi o caso), contando apenas como
simples opiniões sem validade jurídico-normativa, vez que, conforme expendido
nas considerações e análises iniciais deste voto, o juízo de execução não é o foro
apropriado para apreciar e dirimir matéria daquela natureza (de direito), cuja
atribuição pertence ao juízo de conhecimento.
Portanto, resta comprometida como supedâneo da autuação a referência do
autuante às observações feitas na 2a página da sentença de execução (relativa à
fundamentação desta) sobre o direito ao crédito-prêmio da autora.
Com efeito, as análises e considerações a seguir desenvolvidas neste voto
restringir-se-ão à perquirição do que foi decidido no âmbito do processo judicial
de conhecimento. Nesse contexto, como passo inicial, cabe identificar qual das
decisões proferidas em tal processo judicial faz coisa julgada. Para tanto, é preciso
tomar o processo judicial no sentido inverso do seu curso, ou seja, do fim para o
início.
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.099 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004135/2005-52
18
Nessa linha, perscruta-se, primeiramente, os efeitos das decisões proferidas
acerca dos agravos de instrumento da União (Fazenda Nacional) contra os juízos
de admissibilidade negativos do Presidente do TRF-1* Região aos recursos
especial e extraordinário interpostos também pela União, respectivamente, ao STJ
e ao STF.
Como exposto anteriormente, o objeto dos referidos agravos de instrumentos
conforma-se apenas no pleito de "admissão" dos recursos especial e
extraordinário pelos Tribunais Superiores. Portanto, apenas sobre tal questão (a
admissibilidade daqueles recursos), nada além, tratam as decisões do STJ e do STF
proferidas pelos respectivos relatores que apreciaram os agravos. E como tais
decisões mantiveram a inadmissibilidade daqueles recursos, não tendo havido
interposição de recurso específico (dirigido ao pleno dos Tribunais Superiores)
contra elas, tomaram-se definitivas, já que findadas as possibilidades recursais no
processo de conhecimento, ensejando, por conseguinte, o encerramento deste.
Tais decisões, entretanto, apesar de definitivas, justamente por se aterem
exclusivamente à questão da admissibilidade daqueles recursos especial e
extraordinário, não fizeram coisa julgada material no tocante ao mérito da ação,
qual seja, o direito ao crédito-prêmio do IPI.
Então, recordando: no STJ, a decisão foi pelo não-conhecimento do agravo, pelo
que foi mantida a inadmissão do recurso especial. No STF, o agravo, apesar de
conhecido, não teve seu pleito provido, logo, também não tendo havido a
admissão do recurso extraordinário.
Ora, se os recursos especial e extraordinário não foram admitidos, evidentemente
que nada daquilo que a recorrente (a União/Fazenda Pública) neles suscitou foi
considerado ou produziu algum efeito material no processo judicial. Por isso, no
presente processo administrativo, os argumentos da impugnante que foram
apresentados como sustentação à sua tese refutatória da autuação, fazendo
referência a alguma manifestação feita pela União naqueles recursos, mostram-se
totalmente inapropriados e destituídos de relevância, merecendo nenhum
apreço.
Como dito acima, o conteúdo dos recursos especial e extraordinário não
admitidos não gerou efeitos materiais no processo judicial. Porém, a inadmissão
em si gerou reflexos dessa natureza, porquanto sua ocorrência, encerrando a via
recursal, fez com que a decisão de 2o grau recorrida (o acórdão) se revestisse da
autoridade de coisa julgada material.
Deveras, foi o acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal
da Ia Região que resolveu a questão do direito peticionado pela autora (a
empresa autuada) ao crédito-prêmio do IPI. Resta, então, perquirir qual foi a
decisão emanada daquele Tribunal e a extensão de seus efeitos para os litigantes.
Delineados esses pontos, a identificação de seus reflexos no auto de infração em
tela é facilmente obtida por uma operação de lógica simples e direta.
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.099 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004135/2005-52
19
Mas antes de partir para o alcance dos objetivos traçados acima, é oportuno, para
que não fique por demais fora de contexto, fazer uma observação importante em
face de alegação suscitada pela autuada na impugnação do auto de infração.
Trata-se especificamente da decisão do STF proferida pelo relator, Senhor
Ministro Marco Aurélio de Mello (cópia da decisão às fls. 179/182, repetida às
612/615), no julgamento do agravo de instrumento da União (Fazenda Nacional)
contra a inadmissibilidade do Presidente do TRF-1a Região ao recurso
extraordinário interposto também pela União. A parte dispositiva da referida
decisão, consoante destacado em passagem anterior neste voto, foi
expressamente de conhecer do pedido formulado no agravo, mas negar-lhe
acolhida, ou seja, não lhe dar provimento. Este é, de modo claríssimo, o comando
da decisão do STF, que se reporta apenas e exclusivamente ao agravo de
instrumento. E não podia ser diferente, pois, como também já ressaltado neste
voto, o objeto do agravo de instrumento (consubstanciado pelo "pedido" da
agravante) restringe-se, nos termos do caput do art. 544 do CPC, somente à
questão da admissibilidade do recurso extraordinário. É justamente por isso, tal
como já salientado, que a citada decisão que julgou o agravo nada estabeleceu, na
sua parte dispositiva, sobre o objeto do pedido principal (o direito ao crédito
prêmio do IPI), não fazendo, pois, coisa julgada material no processo
correspondente (processo principal).
Assim sendo, a manifestação que Senhor Ministro Marco Aurélio de Mello fez na
sua decisão sobre o pedido do agravo de instrumento relativamente à questão de
mérito do processo principal, no sentido de que não entendia como infringido o
artigo 41, § Io, do ADCT/88, bem como as razões ali expostas para explicar tal
entendimento, não se revelam mais do que uma mera opinião, um simples
sentimento, sem qualquer caráter de validade jurídico-normativa para as partes.
Mais uma vez: a decisão do Ministro tratou unicamente da apreciação do pedido
contido no agravo de instrumento, pedido este que foi somente para a
admissibilidade do recurso extraordinário. Decidiu o Ministro em conhecer do
pedido formulado no agravo, mas lhe negou guarida, pelo que manteve a
inadmissibilidade do recurso extraordinário. Nada mais. Não houve, e nem podia
haver, qualquer comando exarado dessa decisão sobre o mérito do processo
principal (a questão do direito ao crédito-prêmio do IPI).
Com isso, no presente processo administrativo, as menções que impugnante fez
sobre a manifestação opinativa do relator do julgamento do agravo de
instrumento acerca do mérito do processo judicial principal, buscando incutir em
tal opinião algum caráter normativo ou vinculativo, mostram-se fracassadas, pois
não encontram amparo jurídico para merecer aceitação ou acato.
Feita a observação acima, volta-se ao ponto anterior, de que, restando patente
ter sido o acórdão da Terceira Turma do TRF da Ia Região que resolveu
judicialmente a pretensão da empresa autuada ao crédito-prêmio do IPI, cumpre
identificar a decisão dali emanada e delinear os efeitos para os litigantes.
Fl. 1842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.099 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004135/2005-52
20
Saliente-se, entretanto, que justamente nessa identificação e delineamento se
localiza o cerne da controvérsia suscitada relativamente à autuação objeto do
presente processo administrativo.
Isso porque, como anteriormente apontado, o autuante formalizou o lançamento
de ofício a partir do entendimento de que o acórdão proferido pelo TRF da Ia
Região manteve, na íntegra, o que fora decidido em sentença de Io grau, qual
seja, a determinação de que o direito da autora (a empresa autuada) à fruição do
benefício fiscal do crédito prêmio do IPI amparava-se na previsão do § Io do art.
41 do ADCT/88, limitando-se, pois, às exportações realizadas até 05/10/1990.
Alertou, ainda, o autuante que a autora não apelara da sentença de Io grau, tendo
somente a União (Fazenda Nacional) interposto tal recurso.
Já a autuada impugnou o lançamento sob a compreensão de que o acórdão do
TRF decidira pelo direito da autora ao crédito-prêmio do IPI com base no § 2o do
art. 41 do ADCT/88. Esposou a tese do processualista Nelson Nery Jr., que
defende a possibilidade de, em sede de reexame necessário, ser possível o
agravamento da situação da Fazenda Pública pelo Tribunal, como consequência
do princípio inquisitório; do efeito translativo da remessa; da impropriedade de,
para esta, falar-se em reformatio in pejus; da proibição de ofensa ao princípio da
isonomia.
A propósito, determina o caput e os §§ Io e 2o do art. 41 do Título X - Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias - da CF/88:
"Art. 41. Os Poderes Executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios reavaliarão todos os incentivos fiscais de natureza setorial ora em
vigor, propondo aos Poderes Legislativos respectivos as medidas cabíveis § Io
Considerar-se-ão revogados após dois anos, a partir da data da promulgação da
Constituição, os incentivos que não forem confirmados por lei.
§ 2o A revogação não prejudicará os direitos que já tiverem sido adquiridos,
àquela data, em relação a incentivos concedidos sob condição e com prazo certo."
Para a identificação precisa da decisão proferida pelo acórdão do TRF-1a Região e
o delineamento de seus efeitos, ensejando, por conseguinte, a solução da
controvérsia instaurada nesta esfera administrativa, toma-se imprescindível
remeter-se aos conhecimentos desenvolvidos no início da análise de mérito deste
voto.
Como expendido, a sentença {lato sensu) é composta pelas seguintes partes ou
requisitos essenciais (art. 458 do CPC): o relatório, a fundamentação e o
dispositivo, sendo este último que se conforma no imperativo da sentença, no
efetivo comando dela emanado, porquanto traduz a conclusão jurisdicional pela
qual a vontade da lei é aplicada ao caso concreto» resolvendo as questões em
litígio (art. 458, III, do CPC). É a parte dispositiva da sentença que, deveras, possui
eficácia jurídico-normativa, fazendo coisa julgada.
Fl. 1843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.099 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004135/2005-52
21
Os demais requisitos - o relatório e a fundamentação - são essenciais para conferir
clareza à sentença, mas não lhe conferem eficácia (que é atributo exclusivo do
dispositivo), pelo que não fazem coisa julgada (art. 469, 1 e II do CPC), já que isto
também decorre exclusivamente do dispositivo. Em se percebendo a ocorrência
de alguma obscuridade ou contradição entre os fundamentos e o dispositivo da
sentença, o remédio próprio e legal para solucionar o problema é a interposição
de embargos declaratórios. Se não interposto tal recurso, a eficácia da sentença,
dada pelo dispositivo, resta mantida. E no caso de ausência de embargos de
declaração, mas de evidente dissonância entre os requisitos da sentença
materialmente transitada em julgado, ensejando-lhe total falta de clareza a
redundar na sua completa ininteligibilidade, resta ainda o remédio da ação
rescisória que, entretanto, se sujeita ao prazo decadencial de dois anos a partir do
trânsito em julgado para ser proposta (art. 495 do CPC). Se ocorrida a decadência,
a sentença (leia-se:
seu dispositivo) faz coisa "soberanamente julgada". E o que ocorreu no presente
caso, pois o prazo decadencial já transcorreu há muito sem que tivesse sido
proposta ação rescisória. Além disso, consoante explicado mais adiante, não se
vislumbra no acórdão a existência de alguma contradição que 0 eivasse de
absolutamente ininteligível, justificando-se a propositura de tal ação
(rescisória)pela União (Fazenda Nacional).
Na sentença judicial de Io grau, sua parte dispositiva (fl. 162, repetida à fl. 513)
determinou o direito da autora ao crédito prêmio, "observados a data limite do §
1° do art. 41-ADCT/88". Tal comando foi expressamente entendido pela empresa,
como se deflui da sua menção no último parágrafo da pág. 10 da impugnação (fl.
365 dos autos).
No acórdão, a parte dispositiva (fl. 175, repetida à fl. 538), reiterando a conclusão
final do voto do relator (fl. 172, repetida à fl. 535), determinou:
"Decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal, por unanimidade, negar
provimento à apelação e à remessa " (grifos acrescidos).
Ora, negar provimento à remessa necessária significa de modo patente,
indubitável, a manutenção da decisão de 1° grau, ou, em apenas outras palavras,
que é para ser mantido o que foi decidido pela sentença de Io grau. E, como já
visto, a decisão (o que é decidido) da(na) sentença (lato sensu) é manifestada
exclusivamente na sua parte dispositiva.
No mesmo sentido é a negativa de provimento da apelação, porquanto esta
constitui recurso que visa à reforma (naquilo que foi desfavorável ao apelante) ou
à anulação (entendendo-se também a nulidade) da sentença de Io grau. Se há
negativa de provimento ao recurso de apelação, tal como decidido no acórdão,
evidentemente que a sentença de Io grau (leia-se, o decidido nesta sentença)
resta mantida. Não há espaço para outra conclusão.
Fl. 1844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.099 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004135/2005-52
22
Voltando à questão da remessa necessária, nem mesmo sob a linha de
compreensão exposta por Nelson Nery Jr. e utilizada pela impugnante no amparo
de sua defesa administrativa é admissível entendimento diverso do aqui
expendido para a hipótese de o Tribunal expressamente determinar a negativa de
provimento à remessa necessária. Isso porque, na visão do processualista em
comento, sintetizada na transcrição constante do-início da pág. 13 da
impugnação(fl. 368 dos autos), mesmo em se considerando que toda a matéria da
sentença de Io grau seja transladada para o Tribunal a fim de que seja
reexaminado tudo o que foi decidido na instância inferior (o que, segundo
consignado mais abaixo, não é da concordância deste julgador), se, feito o
reexame sob tal ótica e, na parte dispositiva do acórdão, o Tribunal determinar
que "nega provimento à remessa", fica claramente manifestado que ele entendeu
ter sido correta, adequada, consentânea, a decisão proferida na sentença de Io
grau.
Por seu turno, a autuada, apesar de, na impugnação administrativa, ter
corretamente indicado, no tocante à sentença de Io grau, a parte dispositiva
como sendo a imposição exarada, na referência ao acórdão, diversamente, aduziu
como sendo o comando dele estabelecido não o seu dispositivo, mas uma
passagem constante da fundamentação em que — diga-se, com uma redação que
não se pode qualificar como primada de clareza e contundência - foi feita uma
menção ao § 2° do art. 41 do ADCT/88. Eis a transcrição da passagem:
"Mas o § 2ogarantiu os direitos adquiridos, ao dispor:
§ 2o - A revogação não prejudicará os direitos que já tiverem sido adquiridos,
àquela data, em relação a incentivos concedidos sob condição e com prazo certo.
É a hipótese em estudo.
Firmaram as autoras Termo de Compromisso com a União cuidando do benefício
fiscal, por um determinado período, mediante uma contraprestação por parte das
empresas. Logo, Logo [sfc} não poderia esse benefício ser suprimido, revogado,
ainda que por lei. Ademais, o próprio ADCT o garantiu." Ocorre que, como já
exaustivamente ressaltado neste voto e expressamente consignado na norma
legal (art. 458, caput e incisos, combinados com o art. 469, caput e incisos I e II,
todos do CPC), na doutrina majoritária e na jurisprudência dos Tribunais
Superiores, os fundamentos (ou motivação) não se consubstanciam na "decisão"
da sentença (lato sensu), ou seja, não expressam a vontade, a imposição desta,
não produzindo, pois, eficácia jurídico-normativa, não fazendo, por isso, coisa
julgada. Tais características, repita-se, são inerentes do dispositivo.
Assim, em se tomando o entendimento da impugnante de que a decisão do
acórdão foi exarada com fulcro em uma passagem da fundamentação que fez
menção ao § 2o do art. 41 do ADCT/88, resta patente que isso fez exsurgir uma
explícita, e grave, contradição entre o ali consignado e o sentido da imposição
estabelecida na parte dispositiva do acórdão: como pode este (o acórdão) ter
decidido por estender, com base no citado § 2° do art. 41 do ADCT/88, o direito
Fl. 1845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.099 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004135/2005-52
23
da autora ao benefício fiscal do crédito-prêmio do IPI (o objeto da ação
judicial)por um período maior de que o previsto pelo § 1° do referido art. 41 e
determinado pela sentença de Io grau se o próprio dispositivo do acórdão
expressamente convalidou o que fora decidido naquela sentença de Io grau? Ora,
a percepção de contradições nas sentenças (lato sensu) enseja incerteza ou
insegurança que deve ser sanada pelo recurso apropriado, que é o de embargos
declaratórios. Porém, este recurso não foi interposto, o que indica que, na época
do proferimento do acórdão, tal contradição não foi considerada como existente,
O que valeu então? Ou seja, qual foi, então, a decisão do acórdão? O que
produziu efeito? Lógico que foi o exposto na "parte dispositiva" do acórdão, que,
como dito, corroborou "o decidido" na sentença de 1° grau.
De outro lado, mas também sob um raciocínio invertido e descabido de sentido, a
empresa autuada defendeu, na impugnação administrativa, a tese de que, no
processo judicial, a parte da fundamentação do acórdão que ela considerou ter
decidido a lide ficou totalmente consolidada e revestida de eficácia definitiva por
conta da ausência de ação rescisória proposta pela União (Fazenda Nacional).
Entretanto, o raciocínio juridicamente acertado é o de que, se não houve
interposição de embargos declaratórios para dirimir eventual contradição
existente no acórdão, bem como se ausente, e atualmente decaída, a propositura
de ação rescisória, aquilo que foi "decidido" no acórdão do TRF-l* Região, ou seja,
no dispositivo deste, revestiu-se da autoridade de "coisa soberanamente julgada",
produzindo efeitos definitivos, terminantemente indiscutíveis.
O que não tem propósito é considerar que um trecho da fundamentação que
talvez possa ter ensejado um entendimento contraditório com o dispositivo do
acórdão, mas que não foi submetido ao recurso próprio (embargos de declaração)
destinado ao esclarecimento judicial (além da ausência de ação rescisória), deva
ser tratado, conforme o intento da autuada no processo administrativo, como
sendo "a decisão", "o comando" do acórdão judicial, traçando uma linha de
compreensão totalmente afastada e dissonante das previsões legais do CPC, da
doutrina majoritária e da jurisprudência dos Tribunais Superiores, que conferem
tais qualidades exclusivamente ao dispositivo.
Nesse contexto, não se pode deixar de observar que, se o dispositivo do acórdão
tivesse mudado a "decisão" exposta na sentença de 1°grau, ele teria "reformado"
esta, fazendo menção expressa neste sentido, isto é, teria o acórdão, no
dispositivo, expressado algo no sentido de que "reformava" a sentença de Io grau
para, sob os fundamentos expendidos no acórdão, decidir de modo diverso ao
decidido em Io grau. Mas não foi isso que o dispositivo do acórdão expôs, pois ali
consta apenas e explicitamente a negativa de provimento à apelação da União
(Fazenda Pública) e à remessa necessária do juízo de Io grau, implicando, por
evidente, a inexistência de reforma da decisão da sentença de 1° grau, mas, ao
contrário, a confirmação, a convalidação de que o ali decidido estava sendo
mantido.
Fl. 1846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.099 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004135/2005-52
24
Também não pode passar ao largo outra observação: na ação judicial, a autora (a
empresa autuada) não recorreu da sentença de Io grau, dispondo, portanto, do
seu direito de contestar o ali decidido. Ou seja, manifestou, ao deixar de recorrer,
seu conformismo com a decisão de Io grau acerca do seu direito ao crédito-
prêmio do IPI. Logo, pensando-se somente na seara dos recursos, pelo efeito
devolutivo, instruído pelo princípio dispositivo e o da proibição da reformatio in
pejus, seria inadmissível a possibilidade de o acórdão ter reformado a sentença de
Io grau em prejuízo da recorrente e favorecimento da parte que não recorreu.
Ocorre que, além da apelação exclusiva da União, houve remessa necessária —
outrora denominada remessa ex officio - do juízo de 1° grau para o Tribunal. Isso,
porém, não alterou o impedimento de que a União, no acórdão proferido pelo
Tribunal, pudesse ter a sua situação piorada para além do que fora determinado
em Io grau, já que, da parte contrária, não houve interposição de recurso, mesmo
em se entendendo que a remessa necessária instrui-se por princípio (inquisitório),
possui natureza e efeito (translativo)diferenciados dos recursos. Isso porque, a
uma, de acordo com as considerações iniciais feitas neste voto, em não havendo
recurso do particular litigante, o entendimento majoritário da doutrina e a
jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive sumulada no STJ (Súmula 45),
são terminantemente contrários à mencionada piora do ente público; a duas
(considerando-se também que não foi interposto recurso da outra parte), seja em
decorrência da proibição da reformatio in pejus para a remessa necessária, seja
pelo entendimento de que não pode haver extrapolação do efeito translativo da
remessa; a três, por conta das razões históricas (mas ainda presentes) da remessa
necessária como instrumento de proteção do Erário Público e dos interesses
coletivos, pelo que, se o particular litigante, por sua deliberação, resolve dispor do
seu direito de recurso, não pode a coletividade vir a ser ainda mais prejudicada
em sede de reexame necessário pelo órgão ad quem.
Nesse ponto, importa especial destaque para o fato de que a "decisão" proferida
no acórdão, ao negar provimento à remessa necessária e manter o que foi
decidido em 1° grau, foi consentânea e respeitosa ao posicionamento
jurisprudencial dos Tribunais Superiores, inclusive da Sumula 45 do STJ, e do
entendimento emanado da doutrina maioritária.
Por outro lado, merece uma reflexão crítica a postura da empresa autuada de ter
proposto a ação judicial, mas, após ter sido proferida a sentença de Io grau, não
ter reagido contra a parte da decisão que a prejudicou, permanecendo
completamente inerte, em evidente manifestação de conformismo, e, muito
posteriormente, no processo administrativo, vir apresentando, na impugnação,
uma interpretação da decisão proferida no acórdão judicial direcionada ao seu
favorecimento, citando, para tanto, uma passagem da fundamentação e não o
dispositivo daquele ato jurisdicional colegiado, além de buscar arrimo em posição
doutrinária reconhecidamente minoritária, tal como a adotada por Nelson Nery
Júnior e parcialmente transcrita na impugnação.
Fl. 1847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.099 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004135/2005-52
25
Vale, aqui, ainda, tecer crítica especifica a uma das razões manifestadas pela
corrente doutrinária acima, da qual compartilha a autuada: entende tal corrente
que, na remessa necessária, abre-se a possibilidade de reexame total pelo órgão
de jurisdição superior, independentemente da existência de apelação por
qualquer das partes, sendo que, nesse reexame, a vedação à piora da situação da
Fazenda Pública traduziria ofensa ao princípio constitucional da isonomia (ou da
igualdade) entre as partes. Entretanto, percebe-se aí pelo menos uma, mas grave,
incoerência: essa corrente não levanta controvérsia sobre o fato de que a
necessidade da remessa necessária para reexame do decidido em Io grau ocorre
apenas quando tal decisão for desfavorável ao ente público. E por que somente
nesses casos ocorre a remessa? Ou seja, por que, em havendo decisão
desfavorável à parte representativa da sociedade, há de ser reexaminada a
questão por órgão jurisdicional superior para se confirmar a justeza do decidido
na jurisdição inferior? Uma resposta incisiva é por causa do efeito translativo da
remessa necessária, que, regido pelo princípio inquisitório, opera, na essência, em
prol dos interesses coletivos, protegendo a sociedade, agindo, pois, de modo
contrário ao efeito devolutivo inerente dos recursos, regido pelo princípio
dispositivo e ligado aos interesses e vontades individuais e disponíveis das partes.
Posta, então, a razão essencial justificadora da remessa necessária, a
incongruência aparece quando se dá efetividade à remessa, ou seja, quando o
Tribunal realiza efetivamente o reexame, pois aí, no entendimento daquela
corrente doutrinária, não pode mais aquele interesse social justificador da
remessa continuar a ser protegido na mesma intensidade que antes, pois, na fase
do reexame efetivo, os litigantes assumem plena igualdade, permitindo-se que
qualquer deles tenha prejudicada sua situação anteriormente decidida na
jurisdição inferior. Ora, isso não tem sentido! Há uma incongruência gritante: se a
remessa necessária justifica-se pelo princípio da proteção do interesse da
coletividade, não se pode admitir que, na "efetivação" da remessa, isso é, no
"implemento" do reexame, tal princípio venha a cair por terra, deixando de
operar pelo entendimento de que pode a situação já decidida em desfavor da
sociedade tomar-se, no segundo grau de jurisdição, ainda pior. Para haver
coerência, das duas uma: ou a própria remessa necessária, regida pelo efeito
translativo, é um instrumento indevido, devendo ser tratada como equivalente a
um recurso, sob o efeito devolutivo; ou, o que parece mais acertado, tanto que
assim majoritariamente compreendido na doutrina e na jurisprudência, a remessa
necessária, regida pelo efeito translativo, tem como princípio a efetiva defesa, a
garantia de proteção de interesses sociais relevantes, devendo, portanto, esse
norte ser respeitado durante todas as etapas: na justificação da remessa efetuada
pelo juízo de Io grau e no reexame praticado pelo Tribunal, tendo como
consequência a impossibilidade de, no reexame, ser piorado o disposto em Io
grau desfavoravelmente àqueles interesses públicos, coletivos. Daí que, da
remessa, não pode redundar maior prejuízo para a situação do ente público.
Outro ponto que escapa da compreensão geral adotada pela corrente doutrinária
esposada pela impugnante e que, inclusive, já foi abordado em passagem alhures
Fl. 1848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.099 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004135/2005-52
26
neste voto, mas que vale ser repetida: tal corrente considera que a remessa
necessária se conforma numa garantia de que, pelo reexame do Tribunal, a
sentença de Io grau foi proferida de modo escorreito. Porém, se a remessa pelo
juízo de Io grau é para ensejar o reexame pelo Tribunal, que, por sua vez, destina-
se a confirmar a correição da sentença de 1o grau, em sendo o caso de o acórdão,
ao proferir sua decisão (isto é, depois de efetivado o reexame), dispor que
conhece da remessa, mas lhe nega provimento, a manifestação clara é a de
chancelar, por entender procedente, o decidido em Io grau. Nessa hipótese, que é
justamente a situação ora em análise, não se vislumbra espaço para se admitir a
possibilidade defendida pela impugnante de haver piora para a Fazenda Pública
quanto à sua situação anteriormente decidida em Io grau.
Por todo o exposto, não resta dúvida para este julgador de que o "comando" do
acórdão proferido pela Terceira Turma do TRF da Ia Região, que conferiu efeitos
jurídico-normativos com força de coisa soberanamente julgada, encontra-se
expresso na parte dispositiva da peça colegiada, determinado a validade integral
do que fora decidido pela sentença de 1° grau: o direito da autora (a empresa
autuada) à fruição do crédito-prêmio do IPI nos termos do § 1° do art. 41 do
ADCT/88, tendo como data-limite 05/10/1990.
Com efeito, o reflexo de tal decisão judicial na autuação ora em apreço foi o de
conferir procedência ao entendimento do autuante de que eram indevidos os
valores aproveitados na escrita fiscal da autuada a título de crédito-prêmio do IPI
concedentes a exportações realizadas posteriormente a 05/10/1990. Daí ser
lídimo o procedimento fiscal de glosar tais créditos aproveitados indevidamente e
formalizar a cobrança de ofício das diferenças de imposto a débito apuradas (com
os acréscimos legais).
Assim, adoto o entendimento defendido com primazia pelo relator do voto,
AFRFB Alessandro Saggioro Oliveira, de que o decidido pela Terceira Turma do TRF
da Ia Região valida integralmente a sentença de 1° grau, ou seja, o direito à
fruição do crédito prêmio do IPI nos termos do § 1° do art. 41 do ADCT/88, tendo
como data-limite 05/10/1990:
III - DISPOSITIVO 10. Estes são os fundamentos, com base nos quais, este Juízo
julga procedente o pedido para declarar a existência de relação jurídica que
assegure à(s) autora(s)o direito ao crédito-prêmio IPI nos termos do Decreto-lei n°
491/69 e seu regulamento (Decreto n° 64.833/69) sem as alterações veiculadas
pelas Portarias n°s 78/81, 89/81 e 292/81. Decorrentemente, fica reconhecido,
também, o direito da (s) autora(s) de proceder as deduções do crédito, a
compensação e a transferência previstas no art. 3o daquele Decreto
regulamentar, observados a data limite do § Io do art. 41-ADCT/88 e a prescrição
dos créditos acaso existentes antes do quinquênio que antecedeu à propositura
desta ação, ou seja, até 15.08.89.

Fl. 1849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.099 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004135/2005-52
27
Do mesmo modo, faço minhas as razões de decidir em relação ao tema da suposta
homologação tácita para afastar a sua ocorrência e dizer que não merece reparos a decisão de
primeira instância.
Por outro lado, os argumentos ii), iii) e iv) da recorrente encaminham solução para o
litígio, pois se ligam argumentativamente a fim de afirmar a inadequação ao direito de exigência
de tributos, para o presente caso, a partir de simples cobrança. Vejamos.

i)
A compensação por DCTF não constituía confissão de dívida, sendo
obrigatório o lançamento de ofício nos termos do art. 90 da MP 2.158-
35/2001.
ii)
Não houve lançamento, apenas intimação para cobrança direta, o que
torna nulo o processo administrativo.
iii)
A jurisprudência do CARF e do STJ exige lançamento prévio para cobrança
dos valores compensados indevidamente, caso a compensação não tenha
sido homologada.

Ou seja, esses três argumentos da recorrente constituem, de nosso ponto de vista,
a ligação com questão crucial. Repetimos:
A cobrança de débitos de PIS com base em compensações declaradas em DCTF,
sem prévio lançamento de ofício, é válida, considerando o regime jurídico vigente
à época em que foram informadas as DCTFs?
A compensação objeto dos autos foi realizada entre 1999 e 2001, período anterior à
entrada em vigor do art. 18 da Lei no 10.833/2003. À época, a compensação realizada por conta e
risco com base no art. 66 da Lei no 8.383/1991, informada por meio da DCTF, não era considerada
confissão de dívida, conforme reconhecido pela jurisprudência administrativa e judicial.
Portanto, em uma primeira análise, para que o crédito tributário fosse constituído,
era necessário o lançamento de ofício, nos termos do art. 142 do CTN.
Nos termos do art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35/2001:
“Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não
comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.”
No caso concreto, a autoridade fiscal determinou diretamente a cobrança, sem
fosse constituído o crédito tributário.
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.099 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004135/2005-52
28
A cobrança direta de valores declarados como quitados por compensação em DCTF,
para o quadro normativo vigente à época dos fatos, sem que tenha havido prévio lançamento,
viola:

o art. 142 do CTN;

o art. 90 da MP no 2.158-35/2001;

o princípio do devido processo legal tributário.
Não é outro o entendimento consolidado na jurisprudência da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, como demonstram, por exemplo, os seguintes precedentes:
Acórdão CSRF no 9101-001.617 (Rel. Cons. Karem Jureidini Dias):
“Necessário lançamento de ofício para exigência de valor declarado em DCTF
como quitado por meio de compensação posteriormente não homologada,
quando a compensação foi efetuada sob a égide do art. 90 da MP no 2.158-
35/2001, antes do advento da Lei no 10.833/2003.”
Acórdão CSRF no 9202-003.611 (Rel. Cons. Gustavo Lian Haddad):
“Inexiste óbice legal para o lançamento de ofício exigindo tributos declarados pelo
contribuinte mediante DCTF, efetuado anteriormente à vigência do art. 18 da Lei
no 10.833/2003, ainda ao amparo do art. 90 da MP no 2.158-35/2001, que
expressamente exigia o lançamento de ofício.”

Do mesmo modo, a jurisprudência nas turmas das Câmaras ordinárias corrobora tal
entendimento:

Acórdão no 3402-007.333 (Braskem S/A – 18/02/2020):
“A DCTF e a Declaração de Compensação transmitidas anteriormente a
31.10.2003
não
tinham
efeito
de
confissão
de
dívida.”
“Os demais débitos (...) deveriam ser objeto de lançamento de ofício.”
Acórdão
no
3402-007.328
(Braskem
S/A
–
18/02/2020):
Reitera integralmente o entendimento do acórdão anterior, com base no art. 90
da MP no 2.158-35/2001.
Acórdão no 3201-009.247 (Braskem S/A – 22/09/2021):
“Quando a DCTF busca liquidar os débitos mediante compensação, não há
reconhecimento
de
dívida.”
“O Fisco deve efetuar o lançamento do débito mediante procedimento
administrativo.”
Acórdão
no
3201-009.258
(Braskem
S/A
–
22/09/2021):
Aplica o precedente anterior como julgamento repetitivo interno, afirmando a
Fl. 1851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.099 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004135/2005-52
29
obrigatoriedade de lançamento formal mesmo para valores declarados como
compensados.

Como uma espécie de guia a orientar tais julgados, importa mencionar o Acórdão no
3402-005.140, de relatoria da ilustre Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula:

Acórdão
no
3402-005.140
(Bernina
Adm.
Imóveis
–
18/04/2018):
Reconhece que a alteração de entendimento da Receita Federal só ocorreu com a
MP no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, e que, antes disso,
compensações em DCTF não constituíam crédito exigível.

Anteriormente vigia o entendimento na Receita Federal no sentido de que
somente o saldo a pagar declarado na DCTF era considerado confissão de dívida,
passível de imediata execução pela Procuradoria da Fazenda, sendo que os
demais débitos informados da DCTF, como, por exemplo, aqueles com suspensão
de exigibilidade por medida judicial, deveriam, quando não confirmadas as
situações relatadas, ser objeto de lançamento de ofício.
Nesse sentido, bem esclareceu Guido Amaral Júnior3, em monografia
apresentada ao Instituto Brasiliense de Direito Público – IDP:
(...)Muito embora as instruções normativas instituidoras da DCTF tenham sido
editadas em vista do disposto no art. 5o do Decreto-Lei no 2.124/84, a
Administração Tributária, por meio da Instrução Normativa no 45, de 05/05/1998
(com alterações posteriores), adotou, à época, o entendimento de que apenas o
saldo a pagar declarado podia ser considerado confessado de fato, e, portanto,
“crédito tributário” constituído e passível de ser enviado de imediato para
inscrição em Dívida Ativa da União.
O restante do débito, declarado extinto ou em outras situações quaisquer
(parcelado, compensado, suspenso por medida judicial etc.), com vinculações de
créditos portanto, caso não confirmadas as informações do contribuinte,
eletronicamente ou em auditoria fiscal interna, deveria ser lançado de ofício para
que fosse constituído.
Esse entendimento foi dado pelo art. 2o da Instrução Normativa SRF no 45, de 05
de maio de 1998 (...).
(...) Tal entendimento estava delineado pelo art. 2o da Instrução Normativa SRF no
45, de 05 de maio de 1998, na alteração dada Instrução Normativa SRF no 15, de
14 de fevereiro de 2000, e depois foi confirmado pelo art. 90 da Medida
Provisória no 2.15835/2001, nos seguintes termos:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças
apuradas, em declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes
Fl. 1852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.099 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004135/2005-52
30
de pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de
exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos
tributos e às contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal.
Art. 2o Os saldos a pagar, relativos a cada imposto ou contribuição,
serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União,
imediatamente após o término dos prazos fixados para a entrega da
DCTF.
§ 1o Na hipótese de indeferimento de pedido de compensação,
efetuado segundo o disposto nos arts. 12 e 15 da Instrução
Normativa SRF No 21, de 10 de março de 1997, alterada pela
Instrução Normativa SRF No 73, de 15 de setembro de 1997, os
débitos decorrentes da compensação indevida na DCTF serão
comunicados à Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de
inscrição como Dívida Ativa da União, trinta dias após a ciência da
decisão definitiva na esfera administrativa que manteve o
indeferimento.
§ 2o Os saldos a pagar relativos ao Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas/IRPJ e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL
serão objeto de verificação fiscal, em procedimento de auditoria
interna, abrangendo as informações prestadas nas DCTF e na
Declaração de Rendimentos, antes do envio para inscrição em
Dívida Ativa da União.
§ 3o Os demais valores informados na DCTF, serão, também, objeto
de auditoria interna.
4o Os créditos tributários, apurados nos procedimentos de auditoria
interna a que se referem os §§ 2o e 3o, serão exigidos por meio de
lançamento de ofício, com o acréscimo de juros moratórios e multa,
moratória ou de ofício, conforme o caso, efetuado com observância
do disposto na Instrução Normativa SRF No 094, de 24 de dezembro
de 1997.
Esse posicionamento da Receita Federal foi alterado por determinação legal no
art. 18 da Medida Provisória no 135, publicada em 31.10.2003 em edição extra do
Diário Oficial da União, depois convertida na Lei no 10.833/2003, que limitou as
hipóteses de lançamento de ofício descritas no art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35/2001, assim prescrevendo:
MP no 135/2003
[...]
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida
Provisória no 2.15835, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à
Fl. 1853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.099 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004135/2005-52
31
imposição de multa isolada sobre as diferenças apuradas
decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente
nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de
compensação por expressa disposição legal, de o crédito ser de
natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das
infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
§1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito
indevidamente compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996.
(...) Dessa forma, em relação aos débitos informados na condição de suspensos
por medida judicial ou de compensação, as DCTFs transmitidas antes de
31.10.2003 não tinham o caráter de confissão de dívida.
Também a Declaração de Compensação passou a ter efeito de confissão de dívida
a partir da mesma data, vez que a Medida Provisória no 135, em seu art. 17,
alterou o art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzindo essa inovação no seu §6o,
abaixo transcrito:
Art. 17. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
alterado pelo art. 49 da Lei no 10.637, de 2002, passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 74 ..................................................................................
(...)§6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida
e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados.
(...) Nessa linha é o entendimento veiculado pela SOLUÇÃO DE CONSULTA
INTERNA COSIT No 3, de 8 de janeiro de 2004, abaixo transcrito:
7. Cotejando o texto da MP no 66, de 2002, com o da MP no135, de
2003, verifica-se que a Dcomp, à época em que foi instituída, não
tinha o caráter de confissão de dívida. Tal status só lhe foi conferido
com a edição da MP no 135, de 2003, cujo art. 17, ao adicionar novo
§ 6o ao art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, atribuiu
à declaração de compensação natureza de confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados.
8. Essa é a interpretação mais consentânea com o Direito, segundo
a qual as leis, em princípio, produzem efeitos para o futuro.
9. Portanto, somente as declarações de compensação entregues à
SRF a partir de 31/10/2003, data da publicação da MP no 135, de
2003, constituem-se confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente à exigência dos débitos indevidamente compensados.
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.099 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004135/2005-52
32
No caso, todas as declarações de compensação apresentadas anteriormente à
data de 31.10.2003 não tinham efeito de confissão de dívida e, logo, não tiveram
o condão de constituir o crédito tributário, restando os respectivos débitos
extintos pela decadência à época dos pagamentos, sendo cabível a restituição
desses montantes, na esteira do entendimento constante no REsp no
1.355.947/SP, mencionado no voto do Conselheiro Relator.
No mesmo sentido4:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de
apuração: 20/02/1998 a 31/12/1998 MPF E NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO.
É de ser rejeitada a nulidade do lançamento por constituir o
Mandado de Procedimento Fiscal elemento de controle da
administração tributária, não influindo na legitimidade do
lançamento tributário.
DÉBITOS DECLARADOS EM DCTF, VINCULADOS À COMPENSAÇÃO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO POSSIBILIDADE. É lícito o lançamento de
ofício para constituir o crédito tributário devido à Fazenda Nacional
quando os débitos declarados em DCTF foram vinculados a
compensações informadas pelo declarante, sem saldo a recolher. A
confissão de dívida não alcança todos os débitos declarados, mas
apenas o saldo devedor informado pelo sujeito passivo. Apenas
para fatos posteriores à edição da Medida Provisória 135/2003
seria possível considerar a compensação como confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados.
Recurso Especial do Contribuinte Negado.
Com isso, como já mencionado acima, está correto o argumento da defesa de que
entre 27/08/2001 e 31/10/2003, qualquer divergência apurada deveria ter sido
lançada de ofício pela Autoridade Fiscal para constituição de crédito tributário,
observando o prazo decadencial.
Quanto à conclusão da DRJ de origem de que a retificação da DCTF, após
31/10/2003, teria o caráter de confissão de dívida, uma vez já apresentada na
vigência da Medida Provisória no 135/2003, impõe-se a incidência do artigo 2o,
Parágrafo Único, inciso XIII da Lei no 9.784/995, que veda aplicação retroativa de
nova interpretação.
Neste sentido, destaco igualmente a conclusão da Ilustre Julgadora Maria
Aparecida Martins de Paula em seu voto vencedor que conduziu o julgamento
proferido no v. Acórdão no 3402-005.128:
Não menos importante é que à Administração Pública Federal, nos
termos do art. 2o, XIII da Lei no 9.784/99, é "vedada aplicação
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.099 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004135/2005-52
33
retroativa de nova interpretação". Tivesse a fiscalização, por
hipótese, optado pelo envio direto dos presentes débitos
informados na DCTF para inscrição em Dívida Ativa da União, sem a
constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício,
certamente, que a contribuinte teria esse dispositivo legal a seu
favor.
Nessa linha também é o entendimento de James Marins6 abaixo transcrito:
f.3. Efeitos originários das DCTFs e irretroatividade. Como vimos,
em seu regime original as DCTFs tão somente operavam efeitos
constitutivos à declaração contida no campo "saldo a pagar". Nesse
modelo todos os demais campos preenchidos pelo contribuinte não
assumiam natureza constitutiva, mas meramente informativa.
Posteriormente, a norma contida no art. 18 da Med Prov 135/2003
atribuiu efeitos de confissão de dívida a toda declaração contida na
DCTF. Tais efeitos confessionais, porém, não podem ser aplicados a
DCTFs apresentadas antes da entrada em vigor desta legislação
porque a norma em tela não pode operar efeitos retroativos. Isso
porque se afigura inadmissível à luz de nosso ordenamento que a
lei nova "requalifique" fatos já ocorridos ou atos jurídicos
adredemente praticados (ato jurídico perfeito, art. 5o, XXXVI, da CF,
emprestando-lhes novo significado. E, nesse caso específico, a
requalificação é substancial. O art. 18 da Med Prov 135/03 alterou o
regime jurídico das DCTFs para que todas as informações nela
contidas, que antes tinham valor jurídico de mera "declaração",
passem a ser qualificadas como "confissão". (sem destaque no
texto original) Com isso, igualmente assiste razão à defesa ao
argumentar que a DCTF retificadora possui a mesma natureza da
declaração originalmente apresentada (artigo 18 da Medida
Provisória no 2.189-49/20017), motivo pelo qual não foi dispensado
o lançamento de ofício para constituição de crédito tributário em
análise.
Por consequência, a ausência do obrigatório lançamento de ofício, nos moldes
acima demonstrados, implica no reconhecimento de que o débito referente ao
período 31/12/2002 já estava extinto pela decadência no momento da adesão ao
parcelamento previsto pela MP no 470/2009, regulamentado pela Portaria
Conjunta PGFN/SRFB n° 9, de 30 de outubro de 2009.
Neste caso, por incidência do artigo 62, inciso II, “b” do RICARF, deve ser aplicada
a decisão proferida em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de
Justiça em julgamento ao REsp no 1.355.947/SP, de relatoria do Eminente
Ministro Mauro Campbell Marques8, cuja Ementa abaixo transcrevo:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CONFISSÃO DE DÉBITOS
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.099 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004135/2005-52
34
TRIBUTÁRIOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO APRESENTADA
APÓS O PRAZO PREVISTO NO ART. 173, I, DO CTN. OCORRÊNCIA DE
DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
1. Não cumpre ao Superior Tribunal de Justiça analisar a existência
de "jurisprudência dominante do respectivo tribunal" para fins da
correta aplicação do art. 557, caput, do CPC, pela Corte de Origem,
por se tratar de matéria de fato, obstada em sede especial pela
Súmula n. 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial".
2. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que o julgamento pelo órgão colegiado via agravo
regimental convalida eventual ofensa ao art. 557, caput, do CPC,
perpetrada na decisão monocrática. Precedentes de todas as
Turmas: AgRg no AREsp 176890 / PE, Primeira Turma, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, julgado em 18.09.2012; AgRg no REsp 1348093
/ RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado
em 19.02.2013; AgRg no AREsp 266768 / RJ, Terceira Turma, Rel.
Min. Sidnei Beneti, julgado em 26.02.2013; AgRg no AREsp 72467 /
SP, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 23.10.2012;
AgRg no RMS 33480 / PR, Quinta Turma, Rel. Min. Adilson Vieira
Macabu, Des. conv., julgado em 27.03.2012; AgRg no REsp 1244345
/ RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em
13.11.2012.
3. A decadência, consoante a letra do art. 156, V, do CTN, é forma
de extinção do crédito tributário. Sendo assim, uma vez extinto o
direito, não pode ser reavivado por qualquer sistemática de
lançamento ou autolançamento, seja ela via documento de
confissão de dívida, declaração de débitos, parcelamento ou de
outra espécie qualquer (DCTF, GIA, DCOMP, GFIP etc.).
4. No caso concreto o documento de confissão de dívida para
ingresso do Parcelamento Especial (Paes - Lei n. 10.684/2003) foi
firmado em 22.07.2003, não havendo notícia nos autos de que
tenham sido constituídos os créditos tributários em momento
anterior. Desse modo, restam decaídos os créditos tributários
correspondentes aos fatos geradores ocorridos nos anos de 1997 e
anteriores, consoante a aplicação do art. 173, I, do CTN.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e nessa parte não
provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ n. 8/2008.
Com isso, o débito incluído no parcelamento instituído pela Medida Provisória no
470/2009 não torna exigível crédito tributário já extinto pela decadência no
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.099 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004135/2005-52
35
momento da adesão, seja qual for a sistemática de lançamento ou
autolançamento. Portanto, tal parcelamento não pode ser considerado como
confissão de dívida, resultando no direito creditório para restituição do tributo.
Por fim, destaco que a mesma conclusão foi adotada pela 1a Turma Ordinária da
2a Câmara da 3a Seção de Julgamento no Processo Administrativo Fiscal no
13502.720037/2015-33, referente à mesma Contribuinte e sobre a mesma
controvérsia, ao proferir o v. Acórdão no 3201-005.921, de relatoria do Ilustre
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, conforme Ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do Fato
Gerador: 30/06/2002 VALORES DECLARADOS EM DCTF. PERÍODO
ANTERIOR A 31/10/2003. LANÇAMENTO DE OFÍCIO OBRIGATÓRIO.
SALDO ZERO DECORRENTE DE COMPENSAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO
DÉBITO. PRAZO QUINQUENAL DESCUMPRIDO.
A cobrança de valores através de auto de infração, ainda que tais
valores já tenham sido declarados pelo contribuinte é necessária.
Quando a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais -
DCTF
apresentada,
busca
liquidar
os
débitos
mediante
compensação, sustentando o declarante não haver saldo a pagar
não há reconhecimento e constituição de dívida, devendo o fisco,
necessariamente, dentro do prazo quinquenal, efetuar o
lançamento do débito mediante procedimento administrativo.
Entendimento
que
prevaleceu
anteriormente
à
vigência
(31/10/2003) da Medida Provisória no 135/2003, que passou a
atribuir o caráter de confissão de dívida em relação aos débitos
declarados em Compensação.
DECADÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EM
SEDE
DE
RECURSO
REPETITIVO.
RECURSO
ESPECIAL
1.355.947/SP.
A decadência, consoante o art. 156, V, do CTN, é forma de extinção
do crédito tributário. Sendo assim, uma vez extinto o direito, não
pode ser reavivado por qualquer sistemática de lançamento ou
autolançamento, seja ela via documento de confissão de dívida,
declaração de débitos, parcelamento ou de outra espécie qualquer
(DCTF, GIA, DCOMP, GFIP etc.).
No r. voto condutor da decisão em referência, da mesma forma foi reconhecido o
direito creditório pleiteado relativamente ao débito informado na declaração de
compensação transmitida anteriormente a 31/10/2003, uma vez que na época
“não tinha efeito de confissão de dívida e, logo, não teve o condão de constituir o
crédito tributário, restando o respectivo débito extinto pela decadência à época
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.099 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004135/2005-52
36
dos pagamentos, sendo cabível a restituição desses montantes, na esteira do
entendimento constante no REsp no 1.355.947/SP”.
Assim, pelo exposto, deve ser reformada a r. decisão a quo, motivo pelo qual voto
no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.

Enfim, no presente caso, os débitos de PIS foram declarados como compensados
em DCTF no período de 1999 a 2001, ou seja, antes da vigência da MP no 135/2003, publicada em
31/10/2003.
Não houve lavratura de auto de infração para glosar a compensação. A cobrança foi
realizada de forma direta, apenas com base na interpretação da RFB de que a compensação teria
sido indevida.
Diante da ausência de constituição formal do crédito tributário, por meio de
lançamento de ofício, a cobrança deve ser considerada nula de pleno direito.
Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário
interposto por Mangels Indústria e Comércio Ltda., para:
1. RECONHECER a legalidade da glosa dos créditos-prêmio de IPI utilizados fora dos limites
temporais fixados na sentença judicial;
2. DECLARAR A nulidade da cobrança instaurada sem auto de infração, por violação ao art. 90
da MP no 2.158-35/2001;
3. RECONHECER a extinção do crédito tributário por força da decadência, nos termos do art.
156, V do CTN e do REsp 1.355.947/SP (Tema 555).
É como voto.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira

Fl. 1859
DF CARF MF
Original